Tribunal: STF
Processo: RE 72863
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA. NÃO AFASTA A INCIDENCIA DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EM RELAÇÃO A BENS ADQUIRIDOS POR
PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO, PORQUE ESTRANHAS ESTAS A
RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTARIA QUE SE FORMA ENTRE O PODER TRIBUTANTE E
O RESPONSÁVEL LEGAL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.